Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SELIC. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. TEMA 28 DO STF. OBSERVÂNCIA DA PARCELA INCONTROVERSA. Agravo de instrumento parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no processo em fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à (i) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo; (ii) possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores controvertidos, enquanto pendente recurso acerca dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.
III. Razões de decidir
3. Com relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (CNJ, Resolução n.o 303/2019, art. 22, §1o).
4. Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, porque após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez./2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo).
5. Por esse motivo, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não constitui anatocismo nem “bis in idem”, apenas uma sucessão de critérios legais.
6. Esse ato normativo está fundamentado na competência constitucionalmente prevista para o Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B, § 4o, caput e inciso II) a não subsidiar qualquer violação ao princípio da separação dos poderes. A Resolução n.o 303/2019 do CNJ serve de fundamento para uma maior efetividade e uniformidade na aplicação das normas previstas na E.C. n.o 113/2021, sem qualquer violação ao artigo 167, inciso I da Constituição Federal.
7. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a competência daquele órgão e a constitucionalidade de sua atuação, inclusive delegando competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos, na Questão de Ordem nas ADIs n.o 4357/DF e 4425/DF. No mais, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.435/RS não afastou a presunção de legalidade do referido ato normativo, uma vez que não adveio deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria.
8. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
9. Assim, mostra-se viável o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas com relação à parcela incontroversa da execução (CPC, art. 535, § 4o). No ponto, decisão reformada.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento provido, em parte.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 103-B, § 4o, “caput” e inc. II, 167, inc. I; EC n.o 113/2021; CPC, art. 535, § 4o; Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STF, ADI 4425 QO, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.03.2015; STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011; TJDFT, acórdão 1741721, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09.08.2023; TJDFT, acórdão 1971803, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.02.2025; TJDFT, acórdão 1647569, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 30.11.2022; TJDFT, acórdão 1787808, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.11.2023.